Tribunal: TJSP
Processo: 1018058-34.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada. Apelo da autora. Prestação de serviços de construção civil. Impugnação à justiça gratuita concedida ao réu. Não acolhimento. Alegações genéricas. Réus contratados para construção de muro em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada. Apelo da autora. Prestação de serviços de construção civil. Impugnação à justiça gratuita concedida ao réu. Não acolhimento. Alegações genéricas. Réus contratados para construção de muro em empreendimento imobiliário. Refazimento do muro. Má prestação do serviço. Notas fiscais que comprovam os gastos com materiais para a obra. Despesas com funcionários que não foram devidamente demonstradas, não se verificando nos autos recibos de pagamentos. Contrato de empreitada firmado com a empresa corré Castelo Construtora, que deve ser condenada ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor. Legitimidade passiva. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.